Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-95.2015.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI No 9.503/97). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE CONDUTA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU QUE DIRIGIA VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI No 9.503/97). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE CONDUTA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU QUE DIRIGIA VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ETILÔMETRO QUE COMPROVAM A EMBRIAGUEZ. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.